Tribunal: TJPA
Processo: 0075387-02.2015.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI NÂ° 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CPB. JULGAMENTO ANTERIOR. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PERANTE A CORTE SUPERIOR, QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, PORÃM DETERMINOU O DECOTE DA VALORAÃÃO NEGATIVA RELATIVA ÃS CONSEQUÃNCIAS DOS DELITOS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Anteriormente, ao apreciar o apelo do apelante, esta Relatora deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena fixada pelo magistrado de 1Âº grau. Todavia, interposto o Agravo em Recurso Especial, o STJ entendeu pelo nÃ£o conhecimento do recurso, tendo, no entanto, concedido habeas corpus, de ofÃcio, para que esta Corte de JustiÃ§a, reduza a sanÃ§Ã£o do recorrente, dada a ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea relativa Ã anÃ¡lise desfavorÃ¡vel das consequÃªncias dos delitos.2. Desta forma, apÃ3s o decote da valoraÃ§Ã£o negativa da referida circunstÃ¢ncia judicial, a pena do referido apelante foi novamente redimensionada, a fim de impor-lhe o cumprimento de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitÃ¡rio de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0075387-02.2015.8.14.0011
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI)
APELANTE:
ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR
DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 180,
CAPUT,
DO CPB. JULGAMENTO ANTERIOR. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PERANTE A CORTE SUPERIOR, QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, PORÉM DETERMINOU O DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Anteriormente, ao apreciar o apelo do apelante, esta Relatora deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena fixada pelo magistrado de 1º grau. Todavia, interposto o Agravo em Recurso Especial, o STJ entendeu pelo não conhecimento do recurso, tendo, no entanto, concedido
habeas corpus,
de ofício, para que esta Corte de Justiça, reduza a sanção do recorrente, dada a ausência de fundamentação idônea relativa à análise desfavorável das consequências dos delitos.
2. Desta forma, após o decote da valoração negativa da referida circunstância judicial, a pena do referido apelante foi novamente redimensionada, a fim de impor-lhe o cumprimento de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.08.2015, policiais militares de plantão receberam informação da vítima Arthur Vinícius Pimenta Marques, de que o acusado estaria em uma casa de shows, de posse do celular daquela, que havia sido roubado na noite do dia 23.06.2015, fato devidamente registrado em boletim de ocorrência policial. A guarnição, então, deslocou-se até a casa de shows, todavia, recebeu informações de que o acusado já havia deixado o local em direção à sua residência, tendo os policiais para lá se dirigido. Ao adentrarem o antedito imóvel, apreenderam certa quantidade da substância entorpecente conhecida como ¿óxi¿, além e dois relógios e dois aparelhos celulares, um deles, de propriedade da vítima Arthur. Em seu depoimento perante a autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da droga e dos relógios, afirmando que o celular da vítima, ele adquirira, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), de um indivíduo chamado ¿Júnior¿.

Em
razões recursais
, o apelante alegou,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da contaminação da instrução criminal, ante a ilegalidade das provas,
de vez que os policiais militares adentraram a sua casa sem qualquer autorização judicial.

No
mérito,
almejou sua
absolvição ou a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório relativo à autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
.

Pugnou, também, pela
absolvição do crime de receptação, diante da atipicidade da conduta,
considerando-se o
princípio da insignificância
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduziu que
as penas-base restaram indevidamente exacerbadas e desproporcionais
, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requereu a
fixação daquelas reprimendas no patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, pugnou o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja corrigida a valoração de uma circunstância judicial do art. 59 do CPB.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

Levado à julgamento na Sessão realizada em 06.11.2018, o
recurso foi conhecido e parcialmente provido
.

Inconformada, a defesa interpôs
Recurso Especial
em face do V. Acordão nº 198.063 desta Turma, suscitando a absolvição do apelante de ambos os crimes ou, ainda, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas.

O recurso foi processado e não admitido pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal.

Contra essa decisão, a Defensoria Pública interpôs
Agravo em Recurso Especial,
devidamente remetido para o Superior Tribunal de Justiça.

Em
decisão datada de 01.02.2021, o Exmo. Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do recurso, todavia, concedeu
habeas corpus,
de ofício,
apenas para,
¿reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para a consideração desfavorável das consequências dos delitos, na primeira fase da dosimetria da pena¿
,
determinar a devolução dos autos a este Egrégio Tribunal, para que seja reduzida a sanção do recorrente
, nos termos que entender de direito.

É o relatório.
VOTO

Dando cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, vazada no Agravo em Recurso Especial n.º 1608756/PA, passo a refazer a dosimetria da pena aplicada ao apelante ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR, relativa aos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.

- em relação ao
Crime de Tráfico de Entorpecentes

Verifica-se, dos autos, que em no anterior julgamento da presente apelação, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, esta relatora fixou o
quantum
da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por entender proporcional ao caso concreto, assim fundamentando:
Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
12 (doze) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a sua culpabilidade, seus antecedentes, o motivo, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas dessas circunstâncias e sequer falou sobre as consequências do delito.
Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.
Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.
De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.
In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.
Quanto aos
antecedentes criminais
, correta a avaliação judicial quando os considerou desfavoráveis, de vez que há duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas, ref. ao processo nº 0001125-86.2012.8.14.0011, é aqui utilizada, e a outra somente será usada na segunda fase, por ocasião da análise da agravante.
No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.
O
motivo do delito
é o lucro rápido, inerente ao tipo penal.
Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as, de fato, como desfavoráveis, já que o réu praticava o crime na residência onde também residia sua família, expondo-a a grande risco.
As
consequências do crime
, igualmente, são desfavoráveis, eis que o crime de tráfico é delito que afeta, sobremaneira, a sociedade, além de dar ensejo ao cometimento de diversos outros crimes, ainda mais graves, no intuito de se manter o vício ou pelo simples ¿acerto de contas¿ na venda das drogas.
O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, quatro das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado, e uma neutra. Assim, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente no crime de tráfico merece redução, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa.
Isto porque o art.
42 da Lei n.º 11.343/2006 é expresso no sentido de que
¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto¿
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao usuário
, totalizando 26,487g (vinte e seis gramas e quatrocentos e oitenta e sete miligramas)
, quantidade esta que jamais pode ser tida como ínfima.
Neste sentido:
(...)
Em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial do crime de tráfico em
08 (oito) anos de reclusão.¿

Neste momento, em cumprimento à supracitada decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, procedo à exclusão da circunstância judicial negativa referente às consequências do crime, mantidas as justificativas relacionadas às demais circunstâncias judiciais, para fixar-lhe a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, ante a condenação transitada em julgado no processo nº 0000851-59.2011.8.14.0011 (fls. 43), pelo que, mantenho o aumento de 01 (um) ano fixado pelo magistrado
a quo
, alcançando, a pena, o patamar intermediário de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento.

Não há que se falar na causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu, de modo que
torno a pena definitiva em

07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, assim como estipulado pelo magistrado sentenciante, pois, não obstante tratar-se do patamar mínimo legal relacionado à pena de multa, tal valor não pode ser aqui modificado, a fim de fazê-lo proporcional à pena privativa de liberdade, sob pena de
reformatio in pejus.¿

- em relação ao
Crime de Receptação

Verifica-se, dos autos, que em no anterior julgamento da presente apelação, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, esta relatora fixou o
quantum
da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, por entender proporcional ao caso concreto, assim fundamentando:
¿Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis a sua culpabilidade, seus antecedentes, o motivo, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas dessas circunstâncias e sequer falou sobre as consequências do delito.
Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.
Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.
De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.
In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.
Quanto aos
antecedentes criminais
, correta a avaliação judicial quando os considerou desfavoráveis, de vez que há duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas, ref. ao processo nº 0001125-86.2012.8.14.0011, é aqui utilizada, e a outra somente será usada na segunda fase, por ocasião da análise da agravante.
No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.
O
motivo do delito
é o lucro rápido, inerente ao tipo penal.
Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as, de fato, como desfavoráveis, já que, segundo os relatos constantes dos autos, o réu adquiriu o celular de um viciado, em troca de drogas para alimentar seu vício.
As
consequências do crime
, igualmente, são desfavoráveis, eis que o crime de tráfico é delito que afeta, sobremaneira, a sociedade, além de dar ensejo ao cometimento de diversos outros crimes, ainda mais graves, no intuito de se manter o vício ou pelo simples ¿acerto de contas¿ na venda das drogas.
O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, quatro das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado, e uma neutra. Assim, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente no crime de receptação merece redução, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa.
Em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial do crime de receptação em
02 (dois) anos de reclusão.¿

Neste momento, em cumprimento à supracitada decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, procedo à exclusão da circunstância judicial negativa referente às consequências do crime, mantidas as justificativas relacionadas às demais circunstâncias judiciais, para fixar-lhe a pena-base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, ante a condenação transitada em julgado no processo nº 0000851-59.2011.8.14.0011 (fls. 43), pelo que, mantenho o aumento de 06 (seis) meses fixado pelo magistrado
a quo
, alcançando, a pena, o
patamar definitivo de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Deixo de estabelecer o pagamento de multa,
visto que o magistrado sentenciante não o fez, já que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a imposição da pena de multa, agora, configuraria
reformatio in pejus.

Portanto, em conformidade com o art. 69 do CPB, somando-se as penas, deve o réu cumprir a
pena total de

09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
reputo correto e mantenho o regime inicialmente fechado
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, em observância ao
decisum
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, e redimensionar a pena imposta a ROSIBERTO VALES BRAGANÇA JUNIOR, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora